Tribunal: TJSP
Processo: 2004000-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DE TUTELA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para determinar ao Estado o fornecimento do equipamento 'Free Style Libre', não padronizado, à parte autora agravante, hipossuficiente – O C. STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, fixou os requisitos necessários à condenação da Fazenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DE TUTELA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para determinar ao Estado o fornecimento do equipamento 'Free Style Libre', não padronizado, à parte autora agravante, hipossuficiente – O C. STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, fixou os requisitos necessários à condenação da Fazenda Pública ao fornecimento de medicamentos/ insumos que não constam da RENAME – Não demonstração do cumprimento dos requisitos fixados no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ) – Ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado ('caput' do art. 300 do CPC/2015) – De rigor a manutenção da r. decisão impugnada, pelo menos nesta fase sumária – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2004000-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André,
em que é agravante MARIA LUISA FABRE TEIXEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004000-14.2020.8.26.0000 - Santo André
2
VOTO No 17.992
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004000-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA LUISA FABRE TEIXEIRA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
INDEFERIMENTO
DE
TUTELA – Decisão agravada que indeferiu o pedido
de tutela de urgência, requerida para determinar ao
Estado o fornecimento do equipamento 'Free Style
Libre', não padronizado, à parte autora agravante,
hipossuficiente – O C. STJ, no julgamento do REsp
1.657.156/RJ, fixou os requisitos necessários à
condenação da Fazenda Pública ao fornecimento de
medicamentos/ insumos que não constam da
RENAME – Não demonstração do cumprimento dos
requisitos fixados no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106
do STJ) – Ausente a demonstração da probabilidade
do direito invocado ('caput' do art. 300 do CPC/2015)
– De rigor a manutenção da r. decisão impugnada,
pelo
menos
nesta
fase
sumária
–
Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por MARIA LUISA FABRE TEIXEIRA contra a r. decisão (proferida no
processo digital n.o 1026123-44.2019.8.26.0554, fls. 27 da ação de
obrigação de fazer (reproduzida às fls. 34), que indeferiu o pedido de tutela
de urgência em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com o
seguinte teor, na parte que interessa: “1. Nesta etapa, o teor de fls. 17/18
não permite concluir se o equipamento almejado representa uma
comodidade ou necessidade. Processe-se, pois, e por ora, sem a
tutela de urgência”.
Sustenta a agravante, em resumo, que é
portadora de diabetes mellitus, tipo lada, com diagnóstico em 2016,
iniciando o tratamento já com necessidade de insulinoterapia, devido
descontrole glicêmico importante, sendo-lhe prescrito o uso diário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004000-14.2020.8.26.0000 - Santo André
3
equipamento Free Style Libre, com troca a cada 14 dias, o que corresponde
a um tratamento mensal no valor aproximado de R$479,80, que é irrisório
para o agravado, mas supera as possibilidades financeiras da família da
agravante; porém o eminente magistrado indeferiu o pedido de concessão
da tutela de urgência, mesmo tendo sido comprovada a negativa de
fornecimento do insumo necessário e indispensável ao tratamento da
paciente, e não uma mera comodidade, com posterior resposta da médica,
às fls. 34, esclarecendo que o equipamento prescrito representa “enormes
diferenças nos resultados quando comparado à técnica convencional de
monitoramento de glicemia, podendo ultrapassar 50%” (sic).
Com tais argumentos, requer a concessão da
antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para
que seja concedido o efeito ativo à decisão e deferir a tutela de urgência
pleiteada, determinando-se o imediato fornecimento do insumo requerido
(equipamento Free Style Libre); e o provimento do recurso, para reformar a
r. decisão impugnada, até que haja decisão definitiva nos autos da
obrigação de fazer.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido; e, por se mostrar desnecessária a intimação da agravada para
resposta, determinou-se o encaminhamento do recurso à Mesa.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não merece provimento.
De início, cabe o registro de que o instrumento
de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das chamadas
tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação jurisdicional (art. 5o,
LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de cognição sumária,
superficial, da matéria posta sub judice, como forma de conferir à parte
litigante um meio, ainda que provisório, de satisfação do seu interesse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004000-14.2020.8.26.0000 - Santo André
4
evitando o verdadeiro esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva
em razão do decurso do tempo.
Para tanto, o artigo 300 do CPC/2015, predispõe
a observância de certos requisitos, sem os quais não se faz possível a
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, em caráter antecedente ou
incidente, a saber:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o - Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada
se
a
parte
economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o - A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o - A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, a lei processual exige daquele que
pretende ser beneficiado com a tutela de urgência: (i) a demonstração de
elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas
alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in
mora); e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados.
Não se quer com isto afirmar ser necessária
prova capaz de formar juízo de absoluta certeza. Basta que o interessado
junte aos autos elementos de informação consistentes, robustos, aptos a
proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de
real probabilidade (e não possibilidade) a respeito do direito alegado.
No caso, inobstante a existência da Declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004000-14.2020.8.26.0000 - Santo André
5
Médica de fls. 17/18 (reproduzida às fls. 24/25 deste A.I.), indicando a
necessidade do equipamento pleiteado, de marca específica, é forçoso
concluir que não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do
direito invocado na demanda.
E isto porque em 25/04/2018 o C. Superior
Tribunal de Justiça proferiu julgamento no Recurso Especial no
1.657.156/RJ (Tema 106), estabelecendo requisitos para o fornecimento de
medicamentos “não constantes dos atos normativos do SUS”, quais
sejam: (i) imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS, por laudo médico fundamentado e
circunstanciado, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
Do referido julgamento do REsp no 1.657.156/RJ
consignou-se a seguinte tese:
“4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência
de
registro
na
ANVISA
do
medicamento”.( 1a Seção, REsp no 1657156, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 25.4.2018, DJe
4.5.2018.)
Em seguida, foram acolhidos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004000-14.2020.8.26.0000 - Santo André
6
declaração interpostos contra o acórdão para esclarecer que:
“A tese fixada no julgamento repetitivo passa a
ser:
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com
o custo do medicamento prescrito; iii) existência
de
registro
do
medicamento
na
ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam
exigidos de forma cumulativa somente quanto
aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018”. (1a Seção, EDcl no REsp no 1657156,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 12.9.2018,
DJe 21.9.2018.)
Em que pese a relevância das alegações da
agravante, não é possível concluir que todos os requisitos supracitados
foram atendidos, sendo certo que nesta fase processual (postulatória), de
cognição sumária da causa, não há evidências suficientes de que a
paciente já tenha, de fato, sido submetido a todos os protocolos de terapias
adequadas ao quadro de saúde que a acomete e nem mesmo que o
equipamento pleiteado seja o único existente para tratamento de sua
saúde.
Com efeito, o referido relatório de fls. 34
(reproduzido às fls. 41 deste A.I.) relata a gravidade da doença, porém não
atesta a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, para justificar a
escolha do equipamento específico ao dispor “para que a paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004000-14.2020.8.26.0000 - Santo André
7
alcance melhor controle glicêmico...”. Ademais, não é possível concluir
dos referidos documentos de se tratar da única opção de monitoramento de
glicemia, para tratamento da paciente.
Assim, o deslinde da controvérsia requer um
exame detido da matéria, através do devido contraditório e dilação
probatória.
Isto posto, ao menos nesta análise sumária do
agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizativos para a
concessão do pleito, carecendo de demonstração a probabilidade do direito
invocado na demanda, sendo certo que, por ocasião do julgamento de
mérito, o magistrado efetuará a análise dos requisitos de forma exauriente.
3. Por derradeiro, considera-se questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator